Tribunal: TJDFT
Processo: 0004065-74.1997.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (PROMOVIDO ANTES DA ALTERAÇÃO DA LEI No 11.232/2005 NO CPC/1973). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de honorários de sucumbência, contado o prazo do trânsito em julgado da decisão que os fixar, nos termos do art. 25, II da Lei no 8.906/1994 do Estatuto da OAB. Embora o caso não diga respeito a uma ação de cobrança, mas sim execução de honorários (ação promovida antes da Lei no 12.232/2006) em que se pleiteia honorários advocatícios sucumbenciais, a Súmula no 150 do STF orienta que “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.
2. O STJ, ao analisar o IAC no 1, em 22/8/2018, concluiu que a regra de transição do CPC/2015, prevista no art. 1.056 do CPC, embora aplicável às execuções em andamento, iniciadas sob a vigência do antigo CPC, não poderia ser utilizada para as demandas em que a prescrição já estava em curso. Por fim, decidiu que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, o credor deve ser previamente intimado para opor fato impeditivo à incidência da prescrição.
3. Nas causas regidas pelo CPC/73, incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao do prazo de prescrição do direito material vindicado. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano.
4. Transcorrido o prazo entre a citação e o primeiro ato constritivo, incide a prescrição intercorrente.
5. Os atos praticados pelo exequente, que se limitaram a requerer a reiteração de diligências já realizadas, não produzem qualquer efeito a fim de impedir a prescrição. Precedente.
6. O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes (CPC, art. 921, § 5o, V).
7. A alteração do CPC, art. 921, § 5o, V apenas se aplica para os processos em que a sentença seja prolatada a partir de 26/8/2021 (data que entrou em vigor a Lei no 14.195/2021), visto que a legislação sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida. Precedente do STJ.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.